Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-65.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-65.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FELIPPE LEONARDO WAGNER, FELIX JOSSAN ZALTRON, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GERALDINO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON, FELIPPE LEONARDO WAGNER, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame
: Embargos de Declaração opostos pela COELBA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível nº 8002025-65.2020.8.05.0022, mantendo sentença que reconheceu a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão
: definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, mesmo diante da alegação de inadimplência e exercício regular de direito.

III.
Razões de decidir
: Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão embargado examinou, de forma expressa, a ilicitude da interrupção sem prévia notificação, afastando o exercício regular de direito. A omissão reflete mero inconformismo da parte.

IV.
Dispositivo
:
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.464.168/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.294.719/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002025-65.2020.8.05.0022, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)